Tribunal: TJPA
Processo: 0822008-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822008-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMEN SUELI BEZERRA DA CONCEICAO

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0822008-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
CARMEN SUELI BEZERRA DA CONCEICAO

AGRAVADO:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COBRANÇAS POR ESTIMATIVA SEM HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. EXISTÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Carmen Sueli Bezerra da Conceição, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Revisão de Fatura de Consumo c/c Indenização por Danos Morais. A agravante pleiteava a suspensão de cobranças relativas à matrícula de fornecimento de água nº 3410480 e a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob alegação de cobranças por estimativa sem hidrômetro instalado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de suspender a exigibilidade das faturas impugnadas e impedir eventual negativação da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A pretensão da agravante fundamenta-se em débitos antigos, os quais foram objeto de acordo firmado entre as partes no ano de 2021, afastando, por si só, a urgência contemporânea necessária à medida postulada.

A demora de aproximadamente quatro anos entre a pactuação do acordo e a propositura da ação evidencia a inexistência de risco iminente, descaracterizando o periculum in mora.

A controvérsia sobre a legalidade das cobranças por estimativa sem hidrômetro demanda apuração fática minuciosa, sendo inviável seu exame em sede de tutela de urgência, que possui cognição sumária.

A necessidade de dilação probatória, para análise de elementos como histórico de consumo, critérios de cálculo e eventual abuso, inviabiliza o deferimento de providência antecipada de mérito em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de perigo de dano atual e iminente, aliada à existência de acordo prévio sobre os débitos impugnados, afasta o requisito do periculum in mora para concessão de tutela de urgência em ação revisional.

O deferimento de tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inviável sua concessão quando a controvérsia demanda dilação probatória.

A alegação de cobrança por estimativa sem hidrômetro, embora juridicamente relevante, não pode ser acolhida de plano sem a devida instrução probatória e manifestação da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24.03.2021, DJE 16.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Carmen Sueli Bezerra da Conceição, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Revisão de Fatura de Consumo c/c Indenização por Danos Morais (processo nº 0884992-87.2025.8.14.0301).

Na origem, a autora pleiteia a suspensão das cobranças relativas às faturas de consumo de água registradas na matrícula nº 3410480, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, alegando cobranças abusivas com base em estimativas de consumo, sem a instalação de hidrômetro, o que configuraria violação ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação que rege os serviços públicos essenciais.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a probabilidade do direito não se apresentava robusta o suficiente naquele momento processual, sendo necessária a manifestação da parte demandada e análise de toda a documentação, para adequada verificação da quantificação do débito e da legalidade das cobranças impugnadas.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso (ID 30728100), sustentando, em síntese, que: o imóvel da consumidora não possuía hidrômetro instalado até recentemente, sendo as cobranças realizadas por estimativa, em valores manifestamente desproporcionais ao seu histórico de consumo; a jurisprudência tem reconhecido como abusiva a cobrança por estimativa sem critérios técnicos claros e em desconformidade com o consumo real, devendo prevalecer a tarifa mínima na ausência de medição regular; a decisão agravada desconsiderou elementos objetivos, como as faturas exorbitantes e a ausência de informações sobre os critérios de cálculo utilizados pela concessionária.

Requereu, assim, o deferimento de efeito ativo ao agravo de instrumento, para: determinar a suspensão das cobranças de faturas em aberto da matrícula nº 3410480, compelir a agravada a se abster de realizar qualquer inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente concessão da tutela requerida na origem.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 30795628.

Contrarrazões da parte agravada em ID 31300943. Em suma, rechaçou os argumentos da parte agravante e requereu a manutenção da decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos
do art. 300 do CPC
, para concessão da tutela de urgência pretendida, qual seja a suspensão da cobrança das faturas indicadas na peça exordial.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à parte agravante.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, a concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A ausência de qualquer deles conduz, necessariamente, ao indeferimento da medida.

No caso em apreço, não se verifica a presença desses pressupostos legais.

Conforme se extrai dos autos, há elemento determinante que inviabiliza o acolhimento da tutela recursal: a própria agravante reconhece que a pretensão de suspensão das cobranças tem por base faturas oriundas de débito já objeto de acordo firmado entre as partes no ano de 2021.

Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de urgência atual, pois a origem do débito remonta a período pretérito, não se tratando de lançamento recente ou de situação superveniente que imponha medida imediata para evitar dano iminente.

Com efeito, o simples decurso do tempo entre a pactuação do acordo (2021) e o ajuizamento da demanda revisional (apenas em 2025), evidencia a falta do
periculum in mora
. Em hipóteses como esta, em que se busca tutela inibitória ou suspensiva para afastar efeitos de cobrança pretérita já negociada, exige-se demonstração concreta de risco atual, o que não se evidencia no presente caso.

Logo, não se identifica perigo de dano atual apto a justificar a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque o objeto da demanda revela natureza estritamente revisional, dependente de apuração mais aprofundada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, a tese de cobrança abusiva por estimativa, ausência de hidrômetro e desproporcionalidade de faturas, embora juridicamente possível em abstrato, demanda verificação concreta e documentada de vários fatores incabíveis de apreciação nesta estreita via recursal.

Portanto, cabe oportunizar o contraditório e a instrução probatória para apuração do
quantum
devido e da legalidade das cobranças impugnadas, não se mostrando recomendável, nesta fase, o deferimento de tutela antecipada com potencial impacto sobre o equilíbrio da relação obrigacional discutida, sobretudo diante da ausência do requisito da urgência.

Assim, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026